Tribunal: TJES
Processo: 5003553-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003553-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: CARMI DE VARGAS CESCONETO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003553-73.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco BMG S/A

Recorrida: Carmi de Vargas Cesconeto

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0000104-94.2020.8.08.0065) ajuizada por
CARMÍ DE VARGAS CESCONETO
, cujo
decisum
houve por bem conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando
“
que o BANCO BMG SA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, SUSPENDA os descontos das parcelas do contrato de nº 15211659 da aposentadoria da autora CARMI DE VARGAS CESCONETO, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão
”
.

Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“
ao determinar a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, perde o Agravante a possibilidade de retornar com os descontos futuramente, eis que a Agravada pode contrair novos empréstimos, comprometendo sua margem consignável”
; (
II
)
“
após restar comprovada a improcedência dos pedidos autorais, a Agravante não consegue que os descontos retornem, pois o próprio INSS não permite a retomada dos descontos, já que ou, o valor é descontado ou a margem é excluída, não podendo haver apenas a suspensão”
; (
III
)
“
em uma análise dos documentos juntados é possível observar que, a parte de extrema má-fé, fez inserir documentos relativos a SUA PENSÃO POR MORTE (benefício nº 107.273.647-8) em que consta um cartão de crédito e documentos relativos ao BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE (benefício nº 166.606.382-4)”
; (
IV
)
“em uma análise do sistema do réu é possível observar que a parte possui 03 (três) contratos de cartão de crédito com esta Instituição Financeira, onde ao longo dos anos foram realizados vários saques”
; (
V
)
“a parte Agravada alega que desconheceria o cartão e o saque, pois não teria solicitado o mesmo. Entretanto, a assinatura oposta no contrato apresentado pela instituição financeira é idêntica à assinatura do Documento de Identidade apresentado nos autos às fls. 17”
; (
VI
)
“ao se analisar o sistema interno, o Agravante verificou que a parte autora contratou 01 (um) saque com a Instituição Financeira, no valor de R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), o qual foi depositado em sua conta corrente”
; (
VII
)
“o juízo a quo determinou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso o banco realize algum desconto no contracheque da parte. Todavia, os valores das multas estipuladas se revelam desproporcionais e desarrazoados, gerando enriquecimento sem causa do Agravado”.

Desta forma, postula pelo conhecimento e provimento recursal.

Consta Decisão (id. 846005) indeferindo a tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003553-73.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco BMG S/A

Recorrida: Carmi de Vargas Cesconeto

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BMG S/A
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0000104-94.2020.8.08.0065)
ajuizada por
CARMÍ DE VARGAS CESCONETO
, cujo
decisum
houve por bem conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando
“
que o BANCO BMG SA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, SUSPENDA os descontos das parcelas do contrato de nº 15211659 da aposentadoria da autora CARMI DE VARGAS CESCONETO, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão
”
.

Inconformado, o Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“
ao determinar a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, perde o Agravante a possibilidade de retornar com os descontos futuramente, eis que a Agravada pode contrair novos empréstimos, comprometendo sua margem consignável”
; (
II
)
“
após restar comprovada a improcedência dos pedidos autorais, a Agravante não consegue que os descontos retornem, pois o próprio INSS não permite a retomada dos descontos, já que ou, o valor é descontado ou a margem é excluída, não podendo haver apenas a suspensão”
; (
III
)
“
em uma análise dos documentos juntados é possível observar que, a parte de extrema má-fé, fez inserir documentos relativos a SUA PENSÃO POR MORTE (benefício nº 107.273.647-8) em que consta um cartão de crédito e documentos relativos ao BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE (benefício nº 166.606.382-4)”
; (
IV
)
“em uma análise do sistema do réu é possível observar que a parte possui 03 (três) contratos de cartão de crédito com esta Instituição Financeira, onde ao longo dos anos foram realizados vários saques”
; (
V
)
“a parte Agravada alega que desconheceria o cartão e o saque, pois não teria solicitado o mesmo. Entretanto, a assinatura oposta no contrato apresentado pela instituição financeira é idêntica à assinatura do Documento de Identidade apresentado nos autos às fls. 17”
; (
VI
)
“ao se analisar o sistema interno, o Agravante verificou que a parte autora contratou 01 (um) saque com a Instituição Financeira, no valor de R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), o qual foi depositado em sua conta corrente”
; (
VII
)
“o juízo a quo determinou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso o banco realize algum desconto no contracheque da parte. Todavia, os valores das multas estipuladas se revelam desproporcionais e desarrazoados, gerando enriquecimento sem causa do Agravado”.

Desta forma, postula pelo conhecimento e provimento recursal.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 846005, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso
sub examem
, verifica-se que a Recorrida ingressou com Ação Ordinária em desfavor da Instituição Financeira Recorrente, argumentando que, por solicitação do Banco BMG S/A foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário alusivo à suposta contratação de crédito, no valor de R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), cujo negócio jurídico lhe seria totalmente estranho, razão pela qual postulou a concessão de antecipação de tutela, destinada à imediata suspensão dos respectivos débitos, o que fora prontamente atendido pelo Magistrado de Primeiro Grau, com espeque nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
Pois bem. Analisando detidamente a peça de ingresso, assim como os documentos que a instruem, infere-se
restarem presentes
os requisitos previstos na norma para a concessão da tutela de urgência.

E isto é assim, porque da leitura do documento de fl. 22, verifica-se que de fato houve a realização de um TED para a conta da autora no valor de R$ 1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais), na data de 05 de novembro de 2019. Ainda, o extrato emitido pela Previdência Social de fl. 21, consta a existência de um contrato de cartão celebrado com o banco réu, contendo como limite o valor de R$ 1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), contrato nº 15211659 objeto de pedido liminar, o qual está sendo mensalmente descontado no benefício de aposentadoria da autora.

No mais, o perigo de dano é eminente, eis que os descontos mensalmente efetuados impactam diretamente no sustento da autora, que utiliza tão somente do valor auferido por meio de sua aposentadoria para o sustento.

Se não bastasse, a matéria sob julgamento é abarcada pela Lei 8.078/90, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, circunstância esta que enseja na inversão do ônus da prova em favor da autora, ante a verossimilhança de suas alegações, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa ré.

Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO que o BANCO BMG SA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, SUSPENDA os descontos das parcelas do contrato de nº 15211659 da aposentadoria da autora CARMI DE VARGAS CESCONETO, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.”

No contexto do presente Agravo de Instrumento, o Recorrente busca sustentar, em contraposição, que a Recorrida celebrou contratação de cartão de crédito consignado, bem como de um saque no valor de R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais), devidamente depositado em sua conta corrente, cujos argumentos estariam corroborados pela documentação ora colacionada aos autos.

Afirma, neste particular, que
“a parte Agravada alega que desconheceria o cartão e o saque, pois não teria solicitado o mesmo. Entretanto, a assinatura oposta no contrato apresentado pela instituição financeira é idêntica à assinatura do Documento de Identidade apresentado nos autos às fls. 17”
.

A despeito do que enfatizado pelo Recorrente, neste juízo sumário de cognição, tenho que os elementos constantes dos autos não se afiguram suficientes a conferir plausibilidade jurídica à tese recursal e, via de consequência, ao pedido de concessão de tutela de urgência.

Isto porque, basta uma simples comparação entre as assinaturas constantes do Instrumento de Procuração e do referido Contrato mencionado pelo banco Recorrente, para verificar a distinção e descompasso tanto da grafia, quanto do próprio nome neles firmados, pelo que, a princípio, subsiste elevado grau de incerteza quanto à veracidade da subscrição constante no “Termo de Adesão a Produtos e Serviços”, no qual teria sido contratado o cartão de crédito consignado.

Nota-se, a propósito, a coincidência entre a assinatura da Carteira de Identidade e do Instrumento de Procuração, onde consta o nome
“Carmí de Vargas Cesconeto”
, ao passo que no referenciado “Termo de Adesão a Produtos e Serviços”, consta a reprodução de imagem de assinatura em nome de
“Carmi de Vargas Santos”
.

Em sendo assim, sendo a efetiva contratação do serviço o tema central a ser objeto de perquirição no transcorrer da regular instrução processual, e não havendo, ao menos até o presente momento, documentos capazes de incutir neste Juízo a segurança acerca da alegada regularidade da Avença supostamente firmada entre as partes, inexistem razões plausíveis para alteração da Decisão recorrida.

Isto posto,
não vislumbro
, em grau de cognição sumária, motivos suficientes a justificar a
concessão do efeito suspensivo
, razão pela qual o
INDEFIRO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
acerca do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 11 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, sendo ainda controversa a própria existência da efetiva contratação do crédito
, e não tendo o Recorrente logrado êxito em demonstrar que fora a Recorrida, quem, de fato, apostou assinatura no
“Termo de Adesão a Produtos e Serviços”, resta afastado o
indispensável
fumus boni iuris
, inexistindo, pois,
elementos aptos a respaldar a tese recursal
.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003553-73.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco BMG S/A

Recorrida: Carmi de Vargas Cesconeto

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES. CONTRATAÇÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, argumenta o Recorrente busca sustentar, em contraposição, que a Recorrida celebrou contratação de cartão de crédito consignado, bem como de um saque no valor de R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais), devidamente depositado em sua conta corrente, cujos argumentos estariam corroborados pela documentação ora colacionada aos autos.

II
. Os elementos constantes dos autos não se afiguram suficientes a conferir plausibilidade jurídica à tese recursal, isto porque, basta uma simples comparação entre as assinaturas constantes do Instrumento de Procuração e do referido Contrato mencionado pelo banco Recorrente, para verificar a distinção e descompasso tanto da grafia, quanto do próprio nome neles firmados, subsistindo elevado grau de incerteza quanto à veracidade da subscrição constante no “Termo de Adesão a Produtos e Serviços”, no qual teria sido contratado o cartão de crédito consignado
.

III.
Sendo a efetiva contratação do serviço o tema central a ser objeto de perquirição no transcorrer da regular instrução processual, e não havendo, ao menos até o presente momento, documentos capazes de incutir neste Juízo a segurança acerca da alegada regularidade da Avença supostamente firmada entre as partes, inexistem razões plausíveis para alteração da Decisão recorrida.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.